Tribunal: STF
Processo: HC 74299
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-05-13
Data de publicação: 1997-05-13

Ementa:
EMENTA:  - Habeas Corpus.  2. Decisão em que ficou anulado o processo
criminal, com base no voto do relator, a partir do entendimento de que
toda a persecução criminal havia resultado de escuta telefônica
ilícita.  3. Não constando da decisão fossem os pacientes postos em
liberdade, requereu o impetrante se renovasse a comunicação à Corte
indigitada coatora, nela incluída essa ordem.  4. Pedido que a
Presidência da Turma submeteu à sua deliberação em Questão de Ordem.
5. Questão de Ordem resolvida, à vista dos termos e fundamentos do voto
condutor do acórdão concessivo do "writ", no sentido de renovar a
comunicação para nela fazer inserir ordem de os réus serem postos em
liberdade, se por "al" não tiverem de permanecer presos.